Tribunal: TJSP
Processo: 1013736-75.2017.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vícios não demonstrada. Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado. Pretensão de reexame da matéria. Prequestionamento que não se presta a tal fim quando não conjugado com omissão, obscuridade ou contradição. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vícios não demonstrada. Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado. Pretensão de reexame da matéria. Prequestionamento que não se presta a tal fim quando não conjugado com omissão, obscuridade ou contradição. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Irresignação dos embargantes que não encontra amparo na via escolhida. Necessidade de recurso próprio. Notória infringência. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1013736-75.2017.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO, são embargados
AMÉRICO BOARETO (JUSTICA GRATUITA) (INTERDITANDO(A)) e IARA
BOARETO (JUSTICA GRATUITA) (CURADOR(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013736-75.2017.8.26.0001/50000 - JV 20314
2
VOTO No: 20314
EMBARGOS DECLARATÓRIOS No: 1013736-75.2017.8.26.0001/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE. : CENTRO TRASMONTANTO DE SÃO PAULO
EMBDOS. : AMÉRICO BOARETO (JUSTIÇA GRATUITA)
IARA BOARETO (JUSTIÇA GRATUITA)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vícios não
demonstrada. Não há necessidade de se abordarem todos os
argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado
esteja devidamente fundamentado. Pretensão de reexame da
matéria. Prequestionamento que não se presta a tal fim
quando não conjugado com omissão, obscuridade ou
contradição. Inteligência do art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Irresignação dos embargantes que não
encontra amparo na via escolhida. Necessidade de recurso
próprio. Notória infringência. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra Acórdão que negou provimento à apelação da ré-
embargante, mantendo a sentença que julgara parcialmente
procedente a ação ajuizada pelo autor-embargado, representado
por sua curadora, com o intuito de compelir a ré-embargante a
custear tratamento home care de que necessita, prescrito pelo
médico responsável por seu tratamento.
Alegando omissão, a ré-embargante insiste no
provimento do seu recurso, aduzindo que o autor-embargado
não faz jus à cobertura do tratamento home care, invocando
argumentos que já foram devidamente rejeitados pelo colegiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013736-75.2017.8.26.0001/50000 - JV 20314
3
Busca no art. 1.022 do Código de Processo Civil
a alteração da condenação, portanto, substancial reparo no
decisum.
A apresentação do recurso se faz, ainda, com
expressa menção ao preenchimento do prequestionamento às
vias Superiores.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado.
É o relatório.
Os embargos têm caráter nitidamente infringente, e, ao ventilar o conhecimento de matéria
prejudicada, alteram o espectro possível nesta sede recursal,
tangenciado a protelação que o art. 1.026 do CPC apena com
multa de até 2% sobre o valor da causa.
As alegações apresentadas possuem o mesmo
propósito, uma vez que a pretensão da ré-embargante é reverter
a decisão proferida pelo colegiado, através de via oblíqua.
A decisão guerreada foi clara e precisa em seus
fundamentos, nada havendo a ser esclarecido, devendo o pedido
inserto nos presentes embargos ser objeto de recurso próprio.
O v. Acórdão embargado pronunciou-se acerca
dos argumentos ora ventilados pela ré-embargante da seguinte
forma:
“No caso, com efeito, as provas documentais presentes
nos autos eram suficientes à formação da convicção do
MM. Juízo a quo, principalmente em se considerando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013736-75.2017.8.26.0001/50000 - JV 20314
4
que, como se verá, é incumbência exclusiva do médico
que acompanha o paciente deliberar pelo tratamento que
julgue ser mais adequado” (fls. 307).
[...]
Destaca-se que há expressa indicação médica para que o
tratamento
do
autor,
diante
de
suas
condições
específicas, seja realizado em ambiente domiciliar. O
relatório fisioterapêutico de 31/05/2017 (fls.39) diz que
o apelado 'apresenta perda do mecanismo de controle
corporal [...] Plano de fisioterapia domiciliar 3 por
semana com o objetivo de: adequar tônus muscular,
ganho de controle de tronco, manter vias aéreas pérvias.
Paciente mantém quadro clínico sem evolução'.
No mesmo sentido, frisa-se que o relatório médico de
fls. 67, ao contrário do que pretende fazer crer a
apelante, demonstra de forma clara a necessidade do
autor em ser atendido no regime de home care. Pontua-
se que autor foi internado em hospital da rede da
requerida pelo fato de ter sofrido um AVC não
especificado
como
hemorrágico
ou
esquêmico
hemorrágico e pneumonia bacteriana. Foi transferido da
UTI para o quarto sem melhoras no seu quadro clínico,
todavia a equipe médica lhe deu alta hospitalar,
passando a residir na casa de seu filho.
Outrossim, consta que do mencionado relatório que o
autor 'é portador de morbidades/ doenças abaixo
relacionadas
em
função
das
quais
necessita:
acompanhamento médico periódico (no mínimo mensal),
acompanhamento e tratamento fisioterápico (no mínimo
5 vezes por semana), acompanhamento fonoaudiológico
(no mínimo 2 vezes por semana), acompanhamento da
equipe de enfermagem (no mínimo 2 vezes por semana).
Pelo quadro de imobilismo parcial necessita de leito
hospitalar e insumos (gaze, ácido graxo essenciais) para
prevenção de feridas, bem como mudança de decúbito
periódica e vigilância de equipe de saúde' (fls. 33), de
tal sorte que se verifica que o tratamento em home care
em
questão
corresponde
a
uma
continuidade
da
internação hospitalar, não se tratando de cuidados
passíveis de serem feitos por um cuidador e, nesse
diapasão, sendo abusiva a sua negativa.
Diversamente do quanto alegado pela apelante houve
pelo magistrado a quo análise dos documentos trazidos
na contestação, que a seu turno, não foram capazes de
infirmar a indicação médica apontada no relatório de
fls. 39 e 67.
Verifica-se inclusive que referidos documentos se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013736-75.2017.8.26.0001/50000 - JV 20314
5
contradizem em parte do diagnóstico apresentado, ou
em última análise indicam uma involução clínica do
autor, o que faz presumir em qualquer uma das
hipóteses a necessidade da continuidade do atendimento
domiciliar.
O documento de fls. 162/163 sem data específica
apontada, relata que 'o paciente se encontra consciente,
contactuante, colaborativo, em uso de fralda, respiração
espontânea em ar ambiente, se alimentando via oral,
não deambula, mas possui controle de tronco',
afastando a indicação de cuidado técnico de profissional
de enfermagem na residência do autor, apontando ainda
que 'o que o paciente precisa é de atenção de seus
familiares para auxílio para alimentação e higiene,
cuidados esse que podem ser realizados por um
cuidador' .
Em contrapartida, o laudo da avaliação realizada em
13/01/2018 (166/167), a despeito de sugerir a realização
de fisioterapia na rede credenciada, informa que o
paciente '[...] não tem sustentação de tronco e tem
muita fraqueza em MMII'.
Já o relatório de fonoaudiologia faz expressa indicação
de acompanhamento 2 vezes por semana, com o objetivo
de 'gerenciamento da deglutição para readequação,
objetivando em evitar possíveis penetrações e aspirações. Trabalhar articulação
pneumofonoarticulatória' (fls. 169/170).
Verifica-se, portanto, que o autor de fato necessita do
tratamento indicado pelo relatório de fls. 67 diante do
quadro clínico delicado que apresenta” (fls. 309/312).
[...]
No mais, frisa-se que a recusa no fornecimento de
medicamentos e insumos a ser utilizados em ambiente
domiciliar também não pode prevalecer. Isso se justifica
porque se entende que o tratamento em home care
corresponde ao mesmo que seria dado em ambiente
hospitalar, com a única diferença de que naquele o
tratamento se dá na casa do enfermo. Nesse sentido,
admitindo a ré que possui obrigação de fornecer
medicamentos e insumos em ambiente hospitalar e
ambulatorial, carece de qualquer razão o seu pleito em
ver afastada a obrigação de fornecer os medicamentos no
presente caso, uma vez que o tratamento em home care,
repisa-se, corresponde a uma extensão do tratamento
feito em ambiente hospitalar” (fls. 313).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013736-75.2017.8.26.0001/50000 - JV 20314
6
Logo, de uma análise detida dos autos, a
necessidade do atendimento em home care já estada devidamente
comprovada pelos relatórios e indicações dos médicos que
acompanhavam o embargado, sendo totalmente desnecessária a
realização de perícia médica.
Como se sabe, o magistrado está adstrito ao
princípio do livre convencimento motivado de suas decisões,
podendo,
assim,
firmar
seu
convencimento
segundo
suas
convicções, desde que devidamente fundamentado, como ocorreu
na espécie.
Não é necessário que o acórdão aborde todos os
dispositivos legais e constitucionais suscitados no recurso de
apelação, bastando que estejam consignadas, de forma motivada
e fundamentada, as razões utilizadas para a resolução das
questões postas em litígio. No caso, todos os pontos devolvidos a
este juízo foram apreciados à saciedade, não havendo, pois,
questões a serem sanadas nesta oportunidade.
Ademais, “o juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar sua decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos legais indicados por elas e tampouco a responder um a
um todos os seus argumentos, bastando que estejam consignados os
argumentos jurídicos que o levaram à resolução da lide”. (JTJ
259/14).
No mesmo sentido: “Não abre oportunidade para a
oposição de embargos de declaração o fato de o magistrado, em seu
julgamento, não ter respondido a todas as alegações feitas pela parte,
pois sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do
motivo que, por si só, achou suficiente para compor o litígio. Ademais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013736-75.2017.8.26.0001/50000 - JV 20314
7
é inadequada a utilização dos declaratórios com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório” (RT 797/333).
A propósito, leciona Arruda Alvim: “Apesar de o
princípio jurídico que determina a fundamentação da sentença, ser de
ordem pública, o juiz, ao fundamentá-la, não é obrigado a responder à
totalidade da argumentação, desde que conclua com firmeza e assente o
decisório em fundamentos idôneos a sustentarem a conclusão. O
critério é o de se exigir uma fundamentação suficiente, mas não
absolutamente
exaustiva,
pois
muitas
vezes
há
argumentos
impertinentes (inclusive, pouco sérios) e até indignos de maior
consideração; neste sentido, a jurisprudência já se manifestou,
afirmando que não é nula a sentença com motivação sucinta” (Manual
de Direito Processual Civil, 7. edição, São Paulo, Editora Revista
dos Tribunais, vol. 2, p. 652/653, n. 298).
Nota-se, a bem de verdade, que as considerações da ré-embargante constituem razões que
demonstram apenas irresignação com o resultado da demanda.
Com efeito, o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil estabelece um rol taxativo de hipóteses nas quais
é cabível o recurso de embargos de declaração. Se a decisão
judicial impugnada não padecer de qualquer dos vícios ali
apontados, como no presente caso, sua interposição com o mero
objetivo de provocar o prequestionamento de dispositivos legais
não deve ser admitida.
O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu,
em diversas oportunidades, que este recurso não se presta ao
mero preenchimento do requisito de admissibilidade de Recurso
Especial ou Extraordinário, mas apenas para provocar a revisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013736-75.2017.8.26.0001/50000 - JV 20314
8
do provimento jurisdicional pelo próprio magistrado/colegiado,
caso haja efetiva omissão, contradição ou obscuridade.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DOS
VÍCIOS
PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. OBJETIVO
EXCLUSIVO DE REDISCUTIR O JULGADO. NÃO
CABIMENTO. 1. Os Embargos Declaratórios não
constituem
instrumento
adequado
para
a
rediscussão da matéria de mérito, tampouco, ante a
ausência de omissão, obscuridade ou contradição,
para o prequestionamento com vista à interposição
de Recurso Extraordinário. 2. Verifica-se que houve
pronunciamento devidamente motivado da Primeira
Seção quanto à impossibilidade de fixação de honorários
em Execução não embargada contra a Fazenda Pública,
na hipótese em que a parte renuncia posteriormente ao
excedente previsto no art. 87 do ADCT, para fim de
expedição
de
RPV.
3.
Cumpre
destacar
que "A
contradição que enseja os embargos de declaração é
apenas a interna, aquela que se verifica entre as
proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo
este o instrumento processual adequado para a correção
de eventual error in judicando (...)" (EDcl no AgRg nos
EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti,
Corte
Especial,
DJe
10.5.2013).
4.
In
casu,
os
embargantes apontam contradição entre o julgado e os
arts. 100 da CF/1988 e 730 do CPC, o que não pode ser
rediscutido no âmbito limitado dos aclaratórios. 5.
Embargos de Declaração rejeitados”.
(EDcl
no
REsp
1298986/RS,
relator
Ministro
Herman
Benjamin,

j.
26/02/2014;
DJE
de
21/03/2014).
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO
DA
PARTE.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
PARA
FINS
DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS.
POSSIBILIDADE.
ENUNCIADO
No
07
DA
SÚMULA/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. A atribuição de
efeitos modificativos aos embargos declaratórios é
possível apenas em situações excepcionais, em que
sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a
alteração da decisão surja como conseqüência lógica e
necessária. 2. Não há previsão no art. 535 do CPC,
quer para reabertura do debate, quer para análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013736-75.2017.8.26.0001/50000 - JV 20314
9
de questões não abordadas nos acórdãos recorridos,
notadamente quando fundados os embargos de
declaração no mero inconformismo da parte. 3. Os
embargos de declaração, mesmo quando manejados
com
o
propósito
de
prequestionamento,
são
inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar
qualquer
dos
vícios
que
autorizam
a
sua
interposição. 4. Não se admite, no âmbito do
recurso especial, a oposição dos embargos de
declaração com a finalidade de prequestionamento
de dispositivos constitucionais, como meio transverso de forçar a abertura da via
extraordinária. 5. O conhecimento do recurso especial
como meio de revisão do enquadramento jurídico dos
fatos realizado pelas instâncias ordinárias se mostra
absolutamente
viável;
sempre
atento,
porém,
à
necessidade de se admitirem esses fatos como traçados
pelas instâncias ordinárias, tendo em vista o óbice
contido
no
enunciado
no
07
da
Súmula/STJ.
Precedentes. 6. Embargos de declaração no recurso
especial rejeitados.
(EDcl no REsp 1286704/SP, Relatora Ministra
Nancy
Andrighi,
j.
26/11/2013,
DJE
de
09/12/2013).
No mesmo sentido: (EDcl no AgRg na Rcl
13.132/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe
7/10/2013; EDcl no MS 15.474/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima, Primeira Seção, DJe 23/8/2013; EDcl no REsp 1.272.827/PE,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
2/8/2013).
Como a lide foi decidida com argumentos
contrários aos defendidos pela ré-embargante, não há que se
falar em prequestionamento de dispositivos que não foram
adotados na fundamentação.
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013736-75.2017.8.26.0001/50000 - JV 20314
10
MARY GRÜN
Relatora